Tribunal: STF
Processo: ARE 1121294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Processual Civil. Multa aplicada com base no art. 38 do Código de Processo Civil de 1973. Recolhimento prévio. Pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.